Tribunal: TJPA
Processo: 0003190-33.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003190-33.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, NAZARE DE FATIMA MOTA KALBERMATTER, MARILDA PINHEIRO PAIVA, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FERREIRA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, NAZARE DE FATIMA MOTA KALBERMATTER, MARILDA PINHEIRO PAIVA, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FERREIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORAS PÚBLICAS. PRELIMINAR. NULIDADE POR SENTENÇA
ULTRA PETITA
. REJEITADO. MÉRITO. REMOÇÃO SEM MOTIVAÇÃO. SEM PRÉVIO AVISO ÀS SERVIDORAS E EM CARGO INFERIOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E O DANO SOFRIDO PELAS AUTORAS. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. CONSTRANGIMENTOS E HUMILHAÇÕES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará e Recurso Adesivo interposto por servidoras públicas contra sentença que anulou ato de remoção imotivada, mas indeferiu pedido de indenização por danos morais. A remoção das servidoras, assessoras da Câmara de Educação Profissional do Conselho Estadual de Educação (CEE), ocorreu por ofício expedido pela presidente do CEE, sem justificativa e com constrangimento. O ente estatal pleiteia a nulidade da sentença por suposta decisão
ultra petita
e, no mérito, a legalidade do ato de remoção. As servidoras requerem a reforma da sentença somente para a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Verificar se a sentença extrapolou os limites do pedido, configurando decisão
ultra petita
;

(ii) Definir se a remoção das servidoras, sem motivação, configura ato ilícito ensejador de responsabilidade civil do Estado, e;

(iii) Analisar se os direitos personalíssimos das servidoras foram atingidos, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, a sentença não configura julgamento
ultra petita
, pois a ação, desde sua emenda, requereu a nulidade do ato administrativo cumulada com danos morais, respeitando o princípio da congruência.

4. No mérito, a remoção das servidoras sem motivação específica caracteriza ato administrativo ilegal, por violar o princípio da motivação, previsto na Lei nº 5.810/1994, art. 49, e na teoria dos atos administrativos.

5. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva e independe de culpa do agente público, bastando a comprovação do nexo causal entre o ato administrativo e o dano suportado pelas servidoras.

6. A remoção gerou humilhação e constrangimento, evidenciando assédio moral, comprovado por depoimentos e documentos nos autos, justificando a indenização por danos morais.

7. O valor da indenização deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil) para cada servidora, considerando a gravidade do dano, o princípio da razoabilidade e a função pedagógica da reparação.

8. Diante do total improvimento do recurso do Estado e provimento integral do recurso adesivo das servidoras, a condenação em honorários sucumbenciais deve recair exclusivamente sobre o Estado do Pará, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação do Estado do Pará conhecido e improvido. Recurso adesivo das servidoras conhecido e provido. Sentença parcial da sentença. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A remoção de servidor público sem motivação concreta viola o princípio da motivação e configura ato administrativo ilegal.

B. O Estado responde objetivamente por danos morais decorrentes de remoção arbitrária e constrangedora de servidor público.

C. O assédio moral no ambiente de trabalho pode ser configurado por práticas que causem constrangimento e degradação das condições laborais, ensejando reparação por dano moral.

D. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a sucumbência recursal, recaindo sobre a parte integralmente vencida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento à apelação das autoras e conhecer e negar provimento à apelação do Estado do Pará
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

P
articiparam do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

4ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 17/02/2025 a 24/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos pelo Estado do Pará e Nazaré de Fátima Mota Kalbermatter e Outras, respectivamente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ação de indenização por danos morais, em decorrência de ato ilícito perpetrado pela presidente do Conselho Estadual de Educação por remoção das servidoras públicas via ofício e sem motivação.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovado o nexo de causalidade da conduta da presidente do CEE frente ao dano sofrido pelas autoras, visto ter removido as servidoras sem motivação, apenas se atendo em fazer um ofício buscando a melhoria da qualidade do trabalho, sendo tal conduta genérica e sem finalidade de interesse público. Dessa forma, anulara o ato de remoção das servidoras, todavia, não aplicara indenização por danos morais por não ter sido comprovada violação aos direitos personalíssimos das autoras.

Irresignados, Estado do Pará e Nazaré de Fátima Mota Kalbermatter e Outras interpuseram apelação e recurso adesivo, respectivamente. O ente estatal pleiteia a reforma da sentença, preliminarmente, pela nulidade da sentença
ultra petita
e, no mérito, pela ausência de comprovação de ilegalidade do ato de remoção. Já as servidoras pleiteiam somente pela aplicação de indenização por danos morais, visto ter sido atentado os seus direitos de imagem e de honra, além do fato de estarem aguardando para retornar ao CEE após conduta arbitrária e humilhante da presidente.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal. Já as servidoras, transcorreru
in albis
o prazo para apresentarem contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que as recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação visto o art. 127, CF/88, art. 178, CPC, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito para os ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Preliminarmente,
o Estado do Pará aduz nulidade da sentença, visto decisão
ultra petita
. Vejamos.

O
julgamento
ultra petita
é uma decisão que vai além do pedido ou da natureza da causa, sendo nula na parte que extrapola
, pois decide uma causa diferente da que foi posta em juízo. Dessa forma,
a sentença
ultra petita
viola o princípio da congruência
, que determina que o julgamento não pode descarrilar ou ir além da estrada traçada pela vontade do jurisdicionado.

No caso em questão, de fato há duas exordiais, uma é a ação cautelar inominada com pedido de liminar datada de 09/02/2007 (ID 4191152) e outra é uma ação de indenização por danos morais datada de 12/03/2007 (ID 17902530).
Porém, para efetuar despacho por dependência exarado pelo magistrado no dia 14/02/2007,

ocorrera emenda a inicial no dia 15/02/2007 pelo advogado da época,

enunciando a ação como ação ordinária de nulidade de ato administrativo cumulado com danos morais
(ID 4191153 – fl. 01). Assim, o magistrado ao sentenciar, não recaíra em decisão
ultra petita
, pois a ação era sobre o ato ilícito cumulado com danos morais, se atentando aos documentos, provas e depoimentos juntados aos autos.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA DO MUNICÍPIO
DE ARAUCÁRIA. PROFESSORA. PROGRESSÃO POR CERTIFICAÇÃO.
PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA

AFASTADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL
APÓS O OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. EMENDA QUE FOI REALIZADA PARA DELIMITAR O VALOR DA CAUSA, COM BASE EM PEDIDOS FORMULADOS EM INICIAL.
INTIMAÇÃO DO RÉU PARA SE MANIFESTAR SOBRE A EMENDA.

AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais - 0014656-02.2019.8.16.0025 - Araucária - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO ANNE REGINA MENDES - J. 10.10.2022)

(TJ-PR - RI: 00146560220198160025 Araucária 0014656-02.2019.8.16.0025 (Acórdão), Relator: Anne Regina Mendes, Data de Julgamento: 10/10/2022, 2ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/10/2022). (GRIFO).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

No mérito, o ponto nodal da presente demanda é sobre o ato ilícito de remoção perpetrado pela presidente da CEE às servidoras públicas, ao removê-las sem motivação.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, as servidoras públicas Nazaré de Fátima Mota Kalbermatter, Maria do Perpétuo Socorro Ferreira Pereira e Marilda Pinheiro Paiva, são pedagogas lotadas na Secretaria de Educação – SEDUC desde 2001, porém foram designadas para serem assessoras da Câmara de Educação Profissional do Conselho Estadual de Educação – CEE. Todavia, em JANEIRO/2006, a professora Laíses do Amparo Braga assumiu a presidência da CEE, onde após várias condutas de difícil convivência, antipatia e assédio moral da mesma com as servidoras, requereu remoção das pedagogas via Ofício nº 117/07 ao secretário executivo da SEDUC com constrangimento e sem motivação (ID 17902531 – fl. 02).

O assédio moral é uma forma de violência psicológica que pode ocorrer no ambiente escolar, entre professores, alunos e a equipe multidisciplinar que compõe a organização educacional.
Algumas condutas que podem ser identificadas são vigilância excessiva, advertências sem justa causa, desconsideração de opiniões, atribuições de tarefas impossíveis de serem cumpridas, fomento de desconfiança entre servidores, dentre outras formas de assédio moral.

Dentre os atos de assédio moral alegados pelas servidoras

seria o fato da presidente ter difícil convivência com os demais pares,
valorizando excessivamente a hierarquia e se distanciado dos outros servidores, pois os considerava subalternos, deixando bem clara a sua superioridade funcional. Além disso, o pedido de remoção que fizera contra as servidoras, foi constrangedor e sem motivação, alegando
“a substituição desses 06 (seis) funcionários por apenas, 03 (três) digitadores, pois são destes últimos que este CEE necessita urgentemente”. (sic),
violando assim os princípios do ato administrativo.

O ato administrativo é um ato que pode ser vinculado ou discricionário, contanto que seja obrigatoriamente motivado, pois assim poderá ser realizado e eivado de licitude e validade. Dessa forma, o ato deve explicar os pressupostos de fato e de direito que justificaram o ato, demonstrar a relação entre os fatos e o ato, mostrar que a medida adotada é correta e garantir que os interesses públicos e privados sejam ponderados.

De acordo com o art. 49 da Lei nº 5.810/1994, aduz que:

Art. 49. A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo único. A remoção, a pedido ou
ex officio
, do servidor estável, poderá ser feita:

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria,
Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa. (GRIFO).

Analisando os autos, percebo que
não ocorrera processo administrativo
e
sequer aviso antecipado de que as servidoras seriam transferidas para outro setor
, as quais ao terem conhecimento, foram direcionadas ao setor de recursos humanos da SEDUC,
tendo que aguentar gozações e indiretas sobre o fato de terem sido removidas em troca de “digitadores”.

As servidoras eram assessoras
da Câmara de Educação Profissional do Conselho Estadual de Educação – CEE
, realizando funções de elevada capacidade intelectual e de responsabilidade, porém foram removidas à SEDUC em função meramente manual
, a qual de manuseio de fichas funcionais de servidores e de registros de uma espécie de sentença, sendo função de grande maioria de servidores de nível médio.

Embora louvável a tese argumentativa do Estado, não merece prosperar,
pois as servidoras possuem ensino superior e
são pedagogas, onde estavam lotadas como assessoras no CEE e foram removidas para cargo com função inferior, onde não foram avisadas sobre tal remoção.
Ademais, em sede de audiência (ID 4191132), as apelantes declararam sofrer atos de assédio, como constrangimentos, discussões e maus tratos. As testemunhas Eduarda Mari Matni de Sousa e Ana Luicia Tavares Mello, em juízo (ID 17902556), declararam nunca terem presenciado nenhum tipo de assédio moral por parte da presidente da CEE às servidoras, apenas visto indiretas ditas nas sessões do conselho e comentários de que destratava as autoras.

Por fim, analisando o Ofício nº 117/07 (ID 17902531 – fl. 02), a presidente do CEE não apresentou motivação frente a remoção das servidoras, onde pode correr de forma discricionária, mas com motivos que justifiquem tal ato. A presidente solicitou a substituição de 06 funcionários, incluindo as autoras, por apenas 03 digitadores, pois estes eram necessários ao conselho de forma urgente. Em resposta ao ofício, a Coordenadoria de Recursos Humanos da SEDUC esclareceu que iria providenciar a relotação dos 06 servidores e informou que não há o cargo de digitador no quadro da SEDUC.

Sobre o tema colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. REMESSA NECESSÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO.
MUNICIPIO DE FARROUPILHA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TERMO INICIAL.
ASSÉDIO MORAL. RELOTAÇÃO INFUNDADA. DANO MORAL COMPROVADO.

1. A ausência de preparo do recurso adesivo mesmo após a intimação prevista no art. 1.007, § 4º do CPC implica deserção.

2. O termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade/periculosidade é a elaboração do laudo reconhecendo a atividade insalubre/periculosa. Verificado que o laudo é posterior ao encerramento das atividades, não há direito ao adicional.

3. Comprovado a lotação do servidor em local de trabalho incompatível com o cargo ocupado, onde sequer havia função a ser executada, por motivos que destoam do interesse público, caracteriza-se situação vexatória passível de indenização por dano moral.

4. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA, NO MAIS, EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-RS - REEX: 70074533886 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 25/10/2017, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2017). (GRIFO).

Através dos documentos juntados aos autos,
comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da presidente do CEE e o dano sofrido pelas servidoras,
devendo o Estado do Pará ser responsabilizado.

Por fim,
em relação a indenização por danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, as servidoras foram removidas para cargo inferior ao que estavam lotadas, realizando trabalho com menor responsabilidade e capacidade intelectual, apesar de possuírem ensino superior e serem pedagogas. Além disso, sofreram chacotas e gozações por terem sido removidas em troca de “digitadores”, função que sequer existe na SEDUC, porém seria de menor escalão e importância.
Dessa forma, fixo o
quantum
de R$ 5.000,00 em favor de cada servidora, frente o abalo emocional, que ultrapassou o mero aborrecimento.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Assédio moral.

1. Autora, professora da rede municipal, alegadamente sofria perseguição de superior hierárquica, Vice-Diretora. Auge do assédio culminou com um incidente em que a correquerida taxou a autora de "Burra". Conjunto probatório a demonstrar a configuração do assédio moral. Prova documental e testemunhal.
Intelecção da legislação municipal – Lei n.º 11.409/2002. Lei administrativa, mas que indicia a conduta. Indenização fixada com fundamento na lei civil.

2. Ilegitimidade passiva do Município afastada. Responsabilidade subjetiva do Município constatada diante de sua inércia em aplicar penalidades administrativas previstas expressamente na Lei Municipal nº 11.409/92, em seu art. 3º.
Nexo de causalidade configurado. Danos morais devidos, porém, não no valor fixado em sentença. Redução para R$ 5.000,00.

3. Recurso de Rosana Aparecida Passos Silva.
Conjunto probatório a demonstrar a prática de assédio moral contra a autora.
O fato de ser brilhante e competente como servidora pública não implica em desconsiderar o fato. Correquerida que, em seu depoimento, reitera e afirma que chamou a autora de "burra". Não nega os fatos narrados na inicial. Observação acerca dos atrasos no início das aulas, por parte da autora, como 'perseguição'. Direito algum tem a autora de sev atrasar e os alunos devem receber as aulas desde o primeiro minuto (irrelevante se 10 ou 20 minutos de atraso). (...)

4. Dado parcial provimento ao recurso do Município e da correquerida para reduzir o valor fixado a título de danos morais.

(TJ-SP - AC: 10399655320198260114 SP 1039965-53.2019.8.26.0114, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 27/07/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/07/2022). (GRIFO).

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Por fim,
em relação a aplicação de honorários sucumbenciais em desfavor do Estado do Pará, merece prosperar
, pois em sentença houve parcial provimento dos pedidos das partes, assim, o magistrado aplicara os honorários de forma recíproca e proporcional. Todavia, em sede recursal, houve o total improvimento do recurso de apelação do Estado do Pará e o total provimento do recurso adesivo das servidoras.
Dessa forma, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação, de acordo com o art. 85 e §2º, CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso do Estado do Pará e conheço e concedo provimento ao recurso adesivo das servidoras
, aplicando indenização por danos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora e fixando os honorários sucumbenciais contra o Estado do Pará em 10% (dez por cento) do valor da condenação,

mantendo as demais conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/02/2025